Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729690-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ZULEIDE DA SILVA; ELSON MEDEIROS DE ASSIS; DIOGO DE ASSIS SILVA e MURILLO MEDEIROS DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZULEIDE DA SILVA; ELSON MEDEIROS DE ASSIS; DIOGO DE ASSIS SILVA e MURILLO MEDEIROS DE ASSIS contra a decisão de ID 199087090, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0719480-11.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão de origem declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goianira/GO. Os autos de origem tratam de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Interposto agravo de instrumento (ID 197115930) por ZULEIDE DA SILVA; ELSON MEDEIROS DE ASSIS; DIOGO DE ASSIS SILVA e MURILLO MEDEIROS DE ASSIS, requerendo: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos originários não sejam encaminhados à Comarca declinada até a decisão de mérito do recurso; b) alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato; e, c) no mérito o conhecimento e provimento do recurso com a reforma de decisão agravada, reconhecendo-se a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciação do feito.. Pois bem. Quanto ao assunto tratado no processo de origem, convém destacar que no Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator